Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703393-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALAIDE OLIVEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: WARLEY JOSE MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por MARIA ALAIDE OLIVEIRA CARVALHO em face de WARLEY JOSE MARTINS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução n. 0733989-83.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela agravante. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. As pessoas físicas e jurídicas, igualmente, fazem jus à prestação de assistência jurídica, nos termos do Art. 98 do CPC. Contudo, a norma constitucional exige prova da insuficiência de recursos para a obtenção da assistência jurídica. Assim, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, inteligência do art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Impõe-se como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos Arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira de sua atividade empresarial. Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação, o que não é o caso. A parte Agravante juntou aos autos basicamente extratos bancários e documentos que não são aptos a demonstrar a sua hipossuficiência. Ante o exposto, INTIME-SE a parte agravante para colacione aos autos os documentos necessários à demonstração da sua hipossificiência, tais como comprovantes de rendimentos (aposentadoria, salário, alugueis, etc), extratos legíveis da conta bancária (poupança, corrente, ou de ambas), Carteira de Trabalho (se for o caso), despesas (condomínio, aluguel, saúde, etc) e demais documentos que julgar pertinente, sob pena de indeferimento do pedido. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021 17:52:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador